Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727685-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDO: MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da certidão de ID 21439195, que determinou o recolhimento em dobro do preparo, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, §5o, do Código de Processo Civil (ID 21523079). Fica neste ato intimada a recorrida MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI para apresentar, caso queira, contrarrazões aos apelos constitucionais interpostos nos IDs 21287637 e 21287640, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024